Tribunal: TJMT
Processo: 1013639-53.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO ALVES DE SOUZA - CPF: 776.898.101-44 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO DA LINHA TELEFÔNICA DO RECORRENTE POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. CLONAGEM DOS DADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente RENATO ALVES DE SOUZA postula obrigação de fazer para o restabelecimento de linha telefônica, bem como indenização por danos morais, decorrente da migração da linha telefônica realizada por terceiros, consequentemente, ocasionando a violação dos dados do Recorrente.

2. Narra o Recorrente que a sua linha telefônica foi bloqueada no dia 30 de março de 2021, em que ocorreu a “clonagem” dos seus dados por terceiros, com a utilização do aplicativo “whatsapp” e a violação dos dados bancários.

3. Pois bem, verifico que em verdade, fraudadores realizaram a migração do plano do Recorrente para terem acesso a novo chip e consequentemente inabilitar o acesso do Recorrente aos seus dados.

4. A empresa Recorrida sustenta que foi o próprio Recorrente responsável por solicitar a migração do plano, contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório nesse sentido, ônus
que lhe competia e não se desincumbiu.

5. A falha na prestação de serviço restou configurada, consequentemente o dever indenizatório, tendo em vista que a situação
ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, essencialmente, se considerar que não houve a comprovação por parte da Recorrida de que a linha telefônica do Recorrente tenha sido restabelecida.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Dano moral que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente RENATO ALVES DE SOUZA postula obrigação de fazer para o restabelecimento de linha telefônica, bem como indenização por danos morais, decorrente da migração da linha telefônica realizada por terceiros, consequentemente, ocasionando a violação dos dados do Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
RENATO ALVES DE SOUZA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da Recorrida em indenizá-lo por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra o Recorrente que a sua linha telefônica foi bloqueada no dia 30 de março de 2021, em que ocorreu a “clonagem” dos seus dados por terceiros, com a utilização do aplicativo “whatsapp” e a violação dos dados bancários.

Pois bem, verifico que em verdade, fraudadores realizaram a migração do plano do Recorrente para terem acesso a novo chip e consequentemente inabilitar o acesso do Recorrente aos seus dados.

A empresa Recorrida sustenta que foi o próprio Recorrente responsável por solicitar a migração do plano, contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório nesse sentido, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.

Dessa forma, entendo que o ato ilícito restou configurado, eis que a Recorrida não adotou as cautelas necessárias de segurança a evitar que terceiros mediante fraude obtivessem acesso aos dados telefônicos do Recorrente.

Estando configurada a falha na prestação de serviço restou configurada, consequentemente o dever indenizatório, tendo em vista que a situação ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, essencialmente, se considerar que não houve a comprovação por parte da Recorrida de que a linha telefônica do Recorrente tenha sido restabelecida.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificá-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso
, CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022